Tribunal: TJMT
Processo: 1026196-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026196-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), MNE PANTANAL MODA LTDA - CNPJ: 07.065.429/0001-06 (EMBARGANTE), ERINEU TAVEIRA DE SOUZA - CPF: 353.043.081-15 (EMBARGANTE), MARIA DA GLORIA MULAR DE SOUZA - CPF: 362.556.961-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACESSO A DADOS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO. TRANSFERÊNCIA DE SIGILO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada em divergência entre dados da GIA/ICMS e informações prestadas por administradoras de cartão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão incorreu em contradição interna ao admitir a utilização de dados financeiros sem prévia instauração de processo administrativo fiscal, em dissonância com o previsto na Lei Complementar n.o 105/2001.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4.
A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela verificada entre fundamentos e dispositivo do julgado, e não a divergência entre a conclusão adotada e a tese defendida pela parte.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma coerente e fundamentada a controvérsia, assentando que o acesso a dados globais de movimentação financeira fornecidos por administradoras de cartão configura transferência de sigilo à Administração Tributária, entendimento consolidado pelo STF no RE 601.314 (Tema 225).

6.
É desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos invocados quando a fundamentação do acórdão é clara e suficiente para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por MNE PANTANAL MODA LTDA, ERINEU TAVEIRA DE SOUZA e MARIA DA GLORIA MULAR DE SOUZA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1026196-36.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEITADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DECLARADOS NA GIA/ICMS E AS INFORMAÇÕES POR ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, no âmbito de execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário decorrente da falta de emissão de documentos fiscais (infração n.o 16.3.31).

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i) a possibilidade de reconhecimento, por meio de exceção de pré-executividade, da nulidade da Certidão de Dívida Ativa fundada em dados de administradoras de cartão, sem a instauração de processo administrativo anterior;

(ii) eventual violação ao sigilo bancário e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou vícios formais evidentes do título executivo, desde que não exijam dilação probatória.

4. O Supremo Tribunal Federal (RE 601.314, Tema 225) decidiu que: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.

5. A alegação de ilicitude no arbitramento da base de cálculo do tributo demanda dilação probatória, inclusive confronto técnico entre os dados da GIA e os valores informados pelas administradoras, o que afasta a adequação da via processual eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“A exceção de pré-executividade não constitui meio processual adequado para impugnação do mérito do lançamento tributário, quando este demanda dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, § 1.o; CTN, arts. 142, 149 e 150; LC n.o 105/2001, arts. 5.o e 6.o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.314, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 24.02.2016 (Tema 225); STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 1a Seção, j. 22.04.2009 (Repetitivo, Tema 275).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que, embora o acórdão tenha reconhecido que o acesso a dados financeiros pelos entes públicos deve observar o Decreto Federal n.o 3.724/2001 e às garantias estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2859, acabou por admitir, no caso concreto, a utilização de informações financeiras sem a prévia instauração de processo administrativo fiscal e sem a observância das garantias processuais do contribuinte.

Afirma que a legislação estadual (Portaria n.o 87/2007 e Regulamentos do ICMS), ao dispensar a necessidade de procedimento fiscal prévio e de notificação do contribuinte, viola os artigos 5.o e 6.o, da Lei Complementar n.o 105/2001, evidenciando a contradição do acórdão.

Defende, ainda, que não foi analisada a compatibilidade entre a legislação estadual e a legislação federal de regência, tratando-as como normas paralelas, sem realizar o necessário cotejo de validade entre elas.

Com base no exposto,
“requer sejam julgados procedentes os presentes Embargos de Declaração, conferindo efeitos infringentes ao julgado para, sanando as contradições presentes no acórdão, reconhecer a nulidade do lançamento por violação ao disposto no art. 6o da Lei Complementar 105/2001”
e prequestiona a matéria (ID. 337855884).

A parte embargada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 342799866).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por MNE PANTANAL MODA LTDA, ERINEU TAVEIRA DE SOUZA e MARIA DA GLORIA MULAR DE SOUZA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1026196-36.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna
, ou seja, aquela existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza a oposição de embargos, por comprometer a coerência lógica da decisão, não se confundindo com a mera contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou adotado em outro julgado.

Em outras palavras, a contradição deve ser aferida a partir dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas que a embasam e a conclusão alcançada.

Nesse sentido, ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Do exame dos autos, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a controvérsia, assentando, de um lado, a constitucionalidade do acesso e, de outro, a inadequação da exceção de pré-executividade para discutir questões que demandam dilação probatória, como o acerto dos valores.

A premissa adotada consistiu no reconhecimento de que os elementos utilizados pelo Fisco correspondem a dados globais de movimentação financeira, fornecidos por terceiros obrigados por lei, circunstância que não configura quebra de sigilo bancário, mas simples transferência do dever de sigilo, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 601.314 (Tema 225).

Conforme bem pontuado pela Fazenda Pública, em contrarrazões,
“a Suprema Corte consolidou o entendimento de que o acesso do Fisco aos dados de operações financeiras como as vendas por cartão de crédito/débito não configura quebra de sigilo, mas sim
transferência de sigilo
da esfera bancária para a fiscal, procedimento indispensável para a concretização do dever de pagar impostos e para a fiscalização tributária eficiente”
(ID. 339310864).

Nesse contexto, o resultado do julgamento revela-se compatível com a fundamentação adotada, pois o acórdão não afirmou, em caráter geral, que a obtenção de dados financeiros pela Administração prescinde da observância das garantias do contribuinte, tampouco afastou as balizas fixadas pela Corte Superior.

Registrou-se que, na hipótese examinada, os elementos utilizados pelo Fisco consistiram em dados genéricos e globais de movimentação financeira, fornecidos por administradoras de cartão em cumprimento a dever legal, sem identificação individualizada das transações, de sua origem ou destinação, situação que caracteriza mera transferência do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, e não quebra de sigilo bancário.

Sob essa perspectiva, como não se trata de requisição individualizada de extratos ou de dados bancários detalhados, mas de informações sistêmicas e padronizadas, concluiu-se que sua utilização não estava condicionada, por si só, à autorização judicial ou à instauração prévia de procedimento fiscal específico, sem prejuízo da necessária observância das garantias do contribuinte na etapa subsequente de constituição do crédito tributário.

Quanto ao caso concreto, destacou-se que o contribuinte foi devidamente notificado e apresentou pedido administrativo de revisão de lançamento (processo n.o 5023243/2013), o qual analisado e indeferido pela Coordenadoria de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário, tendo sido, posteriormente, expedido o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal.

Destacou-se, ainda, que eventual insurgência quanto à exatidão dos valores apurados ou à metodologia empregada pela fiscalização exige reexame do conjunto fático-probatório e da dinâmica do procedimento administrativo, providência incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

No que se refere à alegação de que a legislação estadual não regulamenta a matéria de forma análoga ao Decreto Federal n.o 3.724/2001, observa-se que a jurisprudência não exige a reprodução literal do modelo normativo federal pelos Estados, mas apenas a existência de disciplina que assegure a finalidade fiscal do acesso aos dados, o dever de sigilo e a possibilidade de controle dos atos da Administração, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar a invalidade do regime normativo estadual ou a nulidade do lançamento tributário.

Por fim, a existência de julgado em sentido diverso não configura contradição. O vício apto a ensejar embargos de declaração é aquele interno ao próprio julgado, caracterizado pela inconciliabilidade entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, não se confundindo com divergência interpretativa entre órgãos fracionários ou entre julgados distintos.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ- AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...)

4. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (grifo nosso)

Se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026